Tribunal: TJDFT
Processo: 0744445-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0744445-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO NAZARIO FEITOSA, VANESSA PAULA GARCEZ DE CARVALHO AGRAVADO: DORIS MAGDA TAVARES GUERRA, DORA GADDA DE ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUCIANO NAZÁRIO FEITOSA e sua companheira VANESSA PAULA GARCEZ DE CARVALHO em face da decisão proferida nos autos da ação de nulidade de ato jurídico c/c reintegração de posse e reparação de danos n.o 0704832-65.2020.8.07.0001, que deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar que LUCIANO desocupe o imóvel situado no Condomínio Minichácaras Lago Sul, Quadra 07, Conjunto 5, Casa 9, Lago Sul/DF, no prazo de 30 dias, sob pena de ser expedido mandado de reintegração de posse (Id 71528714 – origem) Em suas razões recursais, expõem os agravantes manter união estável há mais de 25 anos, possuindo VANESSA interesse jurídico na demanda, por ser terceira interessada prejudicada no que tange ao imóvel objeto dos autos, cujos direitos foram adquiridos por LUCIANO durante a união, sendo obrigatoriamente necessária sua citação, por envolver sua esfera jurídica, tendo, inclusive, opostos embargos de terceiros (0731631-48.2020.8.07.0001), cuja inicial, contudo, foi indeferida pelo Juízo a quo, sem exame do mérito. Consignam que a demanda originária decorre de fatos originários de “serviços místicos de amarração” prestados pela ré DORA GADDA DE ANDRADE (MIRELLA) à autora DORIS MAGDA TAVARES GUERRA, no âmbito do qual, esta cedeu à vidente, em 28/06/2013, mediante instrumento particular, os direitos sobre o imóvel objeto da demanda pelo valor de R$ 220.000,00, com declaração expressa de pagamento com plena, geral, rasa e irrevogável quitação, além de constar imissão na posse a partir do ato da assinatura do contrato, tendo sido a situação apreciada em ação penal que culminou na condenação de DORA por estelionato. Afirmam que o negócio jurídico foi realizado de forma pública, tendo, inclusive, acarretado a alteração na titularidade no cadastro do IPTU e na Administração do Condomínio. Salientam que, passados dois meses da mencionada alienação, após análise documental, da cadeia dominial e especialmente em razão da cláusula de quitação mencionada, adquiriram o referido imóvel de DORA GADDA DE ANDRADE, EM 25/09/2013, pelo valor de R$ 150.000,00, tendo iniciado construção de uma casa no local que serve de moradia à sua família há mais de 7 anos, exercendo a posse de maneira mansa, pacífica e de boa-fé, sem qualquer violência ou clandestinidade, além de arcar com os tributos e condomínio. Asseveram que, no âmbito do processo criminal, LUCIANO foi tratado como vítima pela autoridade policial, além de ter prestado seu depoimento, a fim de esclarecer a aquisição do bem. Argumentam que a sentença penal condenatória em desfavor de DORA GADDA não possui efeitos em face dos agravantes porquanto não integraram a denúncia da ação penal, tampouco fizeram parte da relação processual criminal. Sustentam a ocorrência de decadência para postular a nulidade do contrato de cessão de direitos celebrado em 25/09/2013, porquanto transcorrido o prazo de 4 anos previsto no art. 178 do CC. Defendem possuir direito em manter a posse do imóvel, conforme artigos 1.210 e 1.211 do CC, por não possuir qualquer indicativo de terem concorrido, de alguma forma, para a consumação do crime de estelionato. Requerem a concessão de efeito suspensivo à decisão ora recorrida, sob pena de acarretar grave e irreparável dano e, no mérito, sua reforma para afastar a determinação de desocupação e reintegração de posse. Preparo recolhido (Id 20221639). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se mostra evidente risco ao resultado útil do próprio recurso, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, porquanto acarretaria a iminente desocupação do imóvel objeto da lide, no qual a família dos agravantes se encontram sob a posse há longa data, com amparo em instrumento de cessão de direitos, cuja validade, todavia, constitui o próprio objeto da pretensão de nulidade na demanda. Nesse contexto, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de averiguar, no mérito, acerca da manutenção ou não da ordem de desocupação e reintegração de posse. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo para determinar o sobrestamento da ordem de desocupação e reintegração de posse até o julgamento de mérito do presente agravo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora